Tribunal: TJPA
Processo: 0811478-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811478-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NOS FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DEFERIDA. ART. 2º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.397/92. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESAS E ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO EM COMUM ENTRE A EMPRESA AGRAVANTE E AS DEMAIS EMPRESAS REQUERIDAS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
– A este respeito, verifica-se que já houve comprovação e caracterização da formação de grupo econômico entre empresas em que Fábio Resque Vieira é sócio majoritário e possui controle administrativo, como a REFRIGERANTE GAROTO, a CONAL e a FV ALIMENTOS, todas possuindo mesmo sócio administrador, endereço e atividades afins. No que tange a empresa ora agravante, NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA, entendo que pode haver indícios dessa possível participação na tentativa de fraudar o Fisco, embora a rigor, não tenha sido demonstrado de forma robusta e liminarmente, a autorizar a decisão cautelar de indisponibilidade de bens. Assim, considerando que figura como sócio majoritário da ora agravante, o Sr. Fábio Resque Vieira, que também é sócio administrador de outras empresas identificadas com o intuito de prejudicar a cobrança do crédito tributário, não vejo como afastar a legitimidade passiva da empresa agravante, matéria de ordem pública que poderá ser revisitada pelo juízo de origem, após contestação apresentada pela empresa.

II -
Preliminar de Litispendência
- Suscita preliminar de litispendência, sob o argumento de que o recorrido já havia distribuído outra cautelar (Proc. nº 0806125-05.2019.8.14.0006) que teria como objeto as mesmas ações de execução fiscal, o mesmo crédito e os mesmo argumentos, de forma a caracterizar a litispendência das ações. A ação cautelar fiscal nº 0811876-02.2021.8.14.0006, que originou o presente agravo, embora esteja relacionada as mesmas execuções fiscais, não possui as mesmas partes envolvidas, objetivando ainda atingir bens de outras pessoas jurídicas (NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA, FV ALIMENTOS E BEBIDAS e FABIO RESQUE VIEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA). Portanto, não demonstrada a tríplice identidade dos processos (partes, causa de pedir e pedido) para configuração da litispendência.
Preliminar rejeitada.

III-
Preliminar de Prescrição Intercorrente da Ação de Execução Fiscal.
Como afirmado pelo ora agravante, a questão da prescrição intercorrente também foi suscitada e devidamente analisada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808349-31.2019.8.14.0000, no qual a 1ª Turma de Direito Público de forma unânime rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente do crédito tributário, decisão que adoto como razão de decidir, afastando a prescrição intercorrente de acordo com o entendimento do STJ no já mencionado REsp: 1340553 RS.

IV –
Mérito
. O cerne da questão está em verificar o acerto da decisão agravada, que reconheceu a existência de grupo econômico e sucessão empresarial entre as empresas FÁBIO RESQUE VIEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, NOS FOMENTO MERCANTIL LTDA e FV ALIMENTOS E BEBIDAS e determinou o arresto cautelar dos numerários existentes nas contas bancárias da agravante a ser procedida mediante BACENJUD, bem como, a restrição dos veículos constantes em nome dos recorrentes via RENAJUD e a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis existentes em nome dos agravantes, na forma do artigo 4º da Lei 8397/92. Nessa esteira, compulsando detidamente os autos, verifico que é não possível extrair da decisão recorrida os motivos pelos quais a cautelar foi deferida em relação a empresa agravante, não sendo apontado de forma clara qual seu envolvimento com as empresas Refrigerantes Garoto Indústria e Comércio S/A, Conal Concentrados Naturais Ltda, Fv Alimentos e Bebidas e a Fábio Resque Vieira Sociedade Unipessoal Ltda, com objetivo de fraudar o Fisco Estadual, a justificar a concessão da cautelar. A jurisprudência é uníssona no entendimento de que a existência de sócios em comum, no caso, o Sr. Fábio Resque Vieira, não é razão suficiente para se concluir pelo formação de grupo econômico fraudulento, sendo necessário a demonstração de que as empresas estão sob a mesma direção, controle ou administração de outra, exercendo suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. De outra ponta, pelo que se pode observar dos documentos juntados nos autos, a agravante desenvolve atividade de factoring (fomento mercantil ou comercial). Logo não possui a mesma atividade das demais empresas em investigação, que estão vinculadas a produção, envasamento, ou distribuição de bebidas. Também não possui o mesmo quadro societário ou administradores e, tampouco, o mesmo endereço de empreendimento, conforme comprova o documento Id nº 6784373.

V – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento
, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA
, devidamente representados por procuradores nos autos, com fulcro nos art. 1.015 e ss., do Código de Processo Civil/2015, contra decisão exarada pelo juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
Medida Cautelar Fiscal nº 0811876-02.2021.8.14.0006
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor do ora agravante, deferiu a medida cautelar.

Em breve síntese, na ação cautelar fiscal visou o Estado do Pará o reconhecimento da existência de grupo econômico de fato (e familiar), com interesse comum no fato gerador e com confusão patrimonial ou desvio de finalidade (abuso de direito/abuso da personalidade jurídica), previsto no art. 124, I, do CTN c/c art. 50 do CC, e/ou mesmo sucessão empresarial clandestina (de fato), pelas empresas
Refrigerantes Garoto Indústria e Comércio S/A, Conal Concentrados Naturais Ltda, Fv Alimentos e Bebidas, Fábio Resque Vieira Sociedade Unipessoal Limitada (Frv Holding) e, a ora agravante, Nós Fomento Mercantil Ltda

Afirmou que as pessoas jurídicas listadas, embora formalmente apresentem personalidades jurídicas distintas, em verdade, mantêm relação de coordenação e unidade de direção, constituindo grupo econômico de fato e familiar com confusão patrimonial, estrutura ilegal que tem dificultado e criado embaraços ao recebimento dos créditos tributários ativos (sem condição suspensiva ou extintiva) de R$ 51.300.859,77 (cinquenta e um milhões trezentos mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) em nome da devedora principal REFRIGERANTES GAROTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, em prejuízo ao ESTADO DO PARÁ, após decisão judicial de decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos determinada na primeira cautelar proposta pela fazenda pública.

Sustenta que as novas empresas criadas seja no mesmo ramo ou em outros, sob mesma gerência familiar, somando-se a negócios financeiros específicos, sobretudo, pela aquisição onerosa de quota social e aumento vultoso de capital social por uma empresa de outra, orquestrado por FÁBIO RESQUE VIEIRA, indicam, seriamente, as relações de coordenação, auxílio e troca de vantagens entre empresas investigadas mediante a utilização da estrutura empresarial de sociedades em débito com o Fisco e as ilegalidades e irregularidades praticadas pelas pessoas envolvidas, não havendo obviamente documentação de qualquer operação realizada.

Requereu ao final, a concessão da cautelar para o fim de se tornarem indisponíveis os bens de propriedade de FÁBIO RESQUE VIEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, NOS FOMENTO MERCANTIL LTDA e FV ALIMENTOS E BEBIDAS, pelo que pugna que a medida constritiva seja realizada tornando indisponíveis os veículos dos mesmos, via RENAJUD, e os bens imóveis eventualmente existentes, além da inscrição no cadastro de devedores via SERASAJUD, art.782, NCPC, bem assim o SISBAJUD usando o CNPJ raiz pelo mecanismo da teimosinha por até 30 dias (para dinheiro, no valor ao final especificado relacionado aos débitos inscritos em dívida ativa) o que deve ser realizado
inaudita altera parte
, em segredo de justiça, para aumentar as chances de êxito na constrição, garantindo-se o contraditório de maneira diferida

O juízo
a quo,
deferiu o pedido cautelar, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, ACATO os argumentos da Procuradoria Estadual, ante os fortes indícios de formação de grupo econômico de fato com a finalidade de fraudar o fisco, bem como a aparente sucessão empresária e RECEBO a presente ação para tornar indisponíveis os bens das pessoas jurídicas e sócios até ulterior deliberação.

DEFIRO a medida CAUTELAR DE ARRESTO, com fundamento no artigo 2º, IX, da Lei 8.397/92 e artigo 301 do Código de Processo Civil e, por conseguinte,

DETERMINO o arresto cautelar dos numerários existentes nas contas bancárias das pessoas jurídicas e físicas, devendo o arresto ser procedido mediante o SISBAJUD, até o limite do crédito tributário de R$ 51.300.859,77 (cinquenta e um milhões, trezentos mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos).

DETERMINO ainda a restrição dos veículos constantes em nome das pessoas físicas e jurídicas via RENAJUD (não foi encontrado veículos disponíveis); a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis (CNIB) existentes em nome das pessoas jurídicas e físicas apontadas como formadoras do grupo econômico, na forma do artigo 4º da Lei 8.397/92.

Defiro Liminarmente a expedição de Ofício à Comissão de valores Mobiliários-CVM para cumprimento da ordem de indisponibilidade na sua competência. Conforme estabelecido no artigo 782, §3°, do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes.

Ademais, a Portaria n° 5890/2017, datada de 19 de dezembro de 2017, instituiu, no âmbito da Justiça Comum de Primeiro Grau do Estado do Pará, a política de desjudicialização e de enfrentamento do estoque de processos de execução fiscal, visando o cumprimento da META 5 do CNJ, definindo, na iniciativa 7, a disponibilização de informações dos executados junto ao SERASAJUD. Isto posto,

DEFIRO o pedido de inclusão das partes Requeridas no sistema SERASAJUD, com arrimo no art. 782, §3º, do CPC/2015, bem como em consonância com a portaria n° 5890/2017-GP e META 5 do CNJ, como meio coercitivo ao adimplemento da dívida. Considerando que a presente ação obedece ao rito da Lei nº 8.397/92,

DETERMINO a CITAÇÃO e a INTIMAÇÃO dos requeridos para, querendo, contestarem o presente feito, indicando as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, na forma do artigo 8º da Lei nº 8.397/92. Expeça-se o necessário. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANANINDEUA , 6 de outubro de 2021 .

ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito Vara da Fazenda Pública de Ananindeua

Desta decisão a empresa NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA interpôs o presente recurso,
alegando em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por ter fundamentos genéricos, não tendo em nenhum momento mencionado os motivos de convencimento do juízo para deferimento da cautelar, sequer mencionando o nome da empresa Agravante nos fundamentos da decisão de forma a demonstrar o envolvimento desta nos fatos arrolados na inicial.

Alegou a ocorrência de litispendência entre a cautelar fiscal nº
0806125-05.2019.8.14.0006
e a presente cautelar fiscal, pois originária dos mesmos processos principais, mesmas partes e objeto, sustentando que deveria o Estado do Pará ter interposto pedido incidental na mesma ação cautelar. Pelo que pugna pelo reconhecimento da litispendência com a extinção da cautelar fiscal que originou este recurso.

Aduz a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito cobrado, de forma que a dívida seria totalmente fulminada, com a extinção da ação.

Defende que a empresa agravante é ilegítima para responder pelos débitos cobrados na inicial, pois estes são da década de 90 em sua maioria e outros dos inícios dos anos 2000, de forma que não teriam nenhuma ligação com a agravante, não possuído ligação com o fato gerador do débito tributário, pois sequer existia na época dos fatos, possuindo atividade de natureza eminentemente financeira e, que até recentemente não tinha nenhuma relação societária com as demais partes do processo.

Afirma que a decisão agravada nada dispõe sobre a conduta da agravante que pudesse acarretar a responsabilidade pelo débito, ressaltando que o mero inadimplemento do tributo, por si só, não é capaz de estender ou acarretar a responsabilidade subsidiaria do sócio da empresa executada, nos termos da Súmula 430 do STJ.

Sustenta a não ocorrência de fraude à execução ou dilapidação patrimonial, não tendo a decisão agravada demonstrado o preenchimento dos requisitos para caracterização de grupo econômico de qualquer natureza entre a agravante e as demais empresas, não bastando a mera coincidência de sócios.

Nesta esteira aponta que a empresa NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA possui endereço, quadro societário, administrador e atividade inteiramente diversos e dissociados das demais empresas envolvidas na cautelar fiscal.

Prossegue alegando que não restaram preenchidos os requisitos para concessão da cautelar fiscal, previstos no art. 2º da Lei nº 8.397/92, com relação a devedora principal.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, considerando a probabilidade do direito, como discorrido, e o perigo da demora, pois a maior parte dos valores que transitam pelas contas de uma empresa de factoring pertence a seus clientes, que cederam seus direitos de crédito, havendo prejuízo imensuráveis para a empresa e terceiros.

Por essas razões, requer a concessão da tutela recursal antecipada ou efeito suspensivo ao recurso, para determinar o imediato desbloqueio das contas bancárias e dos bens e direito da agravante e, após a manifestação do agravado, o reconhecimento das preliminares. No mérito, pugnou pela ratificação da tutela recursal, para reconhecer a prescrição do crédito que se pretende acautelar e /ou a ilegitimidade passiva da agravante.

Em sede de cognição sumária deferi a tutela antecipada recursal,
para determinar o desbloqueio das contas bancárias, dos bens e direitos da empresa NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Contrarrazões do Estado do Pará pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 7414641)

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo na modalidade de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, passando a análise das preliminares suscitadas pelo agravante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE.

Suscita a agravante sua ilegitimidade passiva, pois os débitos cobrados pelo FISCO são provenientes de ICMS não pagos pela empresa Refrigerantes Garoto S/A, decorrentes da atividade de venda de bebidas, notadamente, refrigerantes.

Destaca que os débitos cobrados não possuem nenhuma ligação com a agravante, de forma que nem a inicial, nem a decisão agravada fazem esse liame entre a atividade da empresa e o fato gerador da cobrança. Destaca que a empresa agravante nem existia à época dos fatos e nunca foi comerciante, sendo sua atividade de natureza eminentemente financeira e, que até recentemente nunca teve nenhuma relação societária com as demais partes do processo, de forma que não possui responsabilidade tributária por ligação com o fato tributário.

Assim, requer a exclusão da agravante da relação processual por ilegitimidade passiva na ação cautelar fiscal.

A este respeito, verifica-se que já houve caracterização da formação de grupo econômico entre empresas em que Fábio Resque Vieira é sócio majoritário e possui controle administrativo, como a REFIRGERANTE GAROTO, a CONAL e a FV ALIMENTOS, todas possuindo mesmo sócio administrador, endereço e atividades afins.

No que tange a empresa ora agravante,
NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA, entendo que pode haver indícios dessa possível participação na tentativa de fraudar o Fisco, embora a rigor, não tenha sido demonstrado de forma mais robusta, a embasar a decisão cautelar de indisponibilidade de bens.

Assim, considerando que figura como sócio majoritário da ora agravante, o Sr. Fábio Resque Vieira, que também é sócio administrador de outras empresas apontadas com o intuito de prejudicar a cobrança do crédito tributário, não vejo como afastar a legitimidade passiva da empresa agravante, matéria de ordem pública que poderá ser revisitada pelo juízo de origem, após contestação apresentada pela empresa.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.

Suscita preliminar de litispendência, sob o argumento de que o recorrido já havia distribuído outra cautelar (Proc. nº 0806125-05.2019.8.14.0006) que teria como objeto as mesmas ações de execução fiscal, o mesmo crédito e os mesmo argumentos, de forma a caracterizar a litispendência das ações.

Como informado pela agravante, esta Relatora possui conhecimento dos fatos alegados na primeira ação cautelar fiscal nº 0806125-05.2019.8.14.0006, relacionados a empresa
Refrigerantes Garoto Indústria e Comércio S/A e Conal Concentrados Naturais LTDA
, onde fora deferido o pedido cautelar efetuado pelo Estado do Pará contra aquelas empresas e seus sócios, entre eles o Sr. Fábio Resques Vieira, decisão está mantida, em julgamento unânime da 1ª Turma de Direito Público, nos autos do agravo de instrumento nº 0808349-31.2019.8.14.0000.

Por sua vez, a ação cautelar fiscal nº 0811876-02.2021.8.14.0006, que originou o presente agravo, embora esteja relacionada as mesmas execuções fiscais, não possui as mesmas partes envolvidas, objetivando ainda atingir bens de outras pessoas jurídicas (
NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA, FV ALIMENTOS E BEBIDAS e FABIO RESQUE VIEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA).

De acordo do com o art. 337, §§ 1º a 3ª, há litispendência quando:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - Litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra
quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Portanto, evidente a necessidade de tríplice identidade dos processos (partes, causa de pedir e pedido) para configuração da litispendência.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CAUTELAR FISCAL.
LITISPENDÊNCIA. ART. 337, § 2º, CPC/15. AUSÊNCIA.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS VEEMENTES. LIMINAR E INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 2º, V, \B\, VI E IX, LEI Nº 8.397/92. CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/15. EXCLUSÃO. ART. 833, X, CPC/15. TEMÁTICA A SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM.
A litispendência reclama tríplice identidade, art. 337, § 2º, CPC/15, o que, em linha de princípio, até por se estar diante de causas de pedir diversas, não se tem por configurado na hipótese.
Perfeitamente cabível, no mais, a medida cautelar fiscal nos termos do art. 2º, V, \b\, VI e IX, Lei nº 8.397/92, tendo em vista que o exame dos autos indica, em cognição sumária, ante a prova documental coligida e a veemência de indícios, integrar agravante grupo familiar envolvido na prática de expressivíssima sonegação fiscal, utilizando empresa em que se lançam os débitos, esvaziada patrimonialmente, com migração dos recursos financeiros a outras empresas familiares, justificando-se a liminar inibitória concedida pelo juízo de origem. Relativamente ao art. 833, IV, CPC/15, não se está diante de remunerações decorrentes do trabalho, mas, consoante se infere, de recursos provenientes de sonegação fiscal, o que afasta alegação em torno de impenhorabilidade, mesmo raciocínio que se há de empregar quanto ao disposto no art. 833, X, CPC/15, não fosse, ainda, cumprir à agravante submeter tal temática ao juízo de origem.\GRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 50819491920218217000 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 25/08/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CAUTELAR FISCAL - DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA JÁ DECRETADA EM OUTRA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que tenha sido decretada a indisponibilidade de bens do devedor em ambas as cautelares, as quais contém inclusive as mesmas partes, não verifico a identidade da causa de pedir,
uma vez que tanto os fatos geradores quanto os débitos são diversos, fato que afasta a incidência do disposto no § 2º do art. 337 do NCPC. Não há falar ausência de interesse de agir do recorrido, uma vez que precisou socorrer-se ao judiciário para garantir o pagamento da dívida através das medidas cabíveis.
(TJ-MS - AC: 08009070320128120004 MS 0800907-03.2012.8.12.0004, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 18/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2019)

Ressalte-se que não se pode confundir litispendência com continência ou mesmo conexão entre as partes, institutos que não geram a extinção do processo, mas facultativamente a sua reunião pelo juízo.

Logo, diante da ausência de total identidade entre as partes e mesmo da causa de pedir, considerando que com a Cautelar Fiscal busca-se resguardar o crédito da Fazenda Pública através dos bens de outras pessoas, não vislumbro de a litispendência alegada pelo agravante,
pelo que rejeito a preliminar de litispendência.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUSCITADA PELO AGRAVANTE.

Como relatado, os agravantes alegam a ocorrência da prescrição intercorrente da Execução Fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006 e requerendo por esse motivo a extinção da execução fiscal, nos termos do REsp 1340553/RS.

Como afirmado pelo ora agravante, a questão da prescrição intercorrente também foi suscitada e devidamente analisada nos autos do Agravo de Instrumento nº
0808349-31.2019.8.14.0000, que de forma unânime rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente do crédito tributário, decisão que passo a transcrever como causa de decidir.

“Em síntese, a agravante afirma que a primeira tentativa de citação da Executada restou infrutífera, tendo o Exequente, após intimado, apresentado novo endereço para citação.

Alegou que em 24/05/2011, o então Juízo da 6ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, determinou novamente a citação da Executada, que também não chegou a ocorrer, sendo a Fazenda Pública intimada quanto a não localização da requerida, em 01/09/2010, com vistas dos autos.

Segue relatando, que em 10/08/2011, a executada/agravante compareceu espontaneamente nos autos da execução fiscal, requerendo a juntada de procuração, dando-se assim por citada (Id nº 5174409 - Pág 13).

Afirma que, embora a certidão não constate a ausência de bens passíveis de penhora, o Estado do Pará tomou ciência do fato em 25/05/2012, quando atravessou petição requerendo a intimação pessoal do patrono da empresa à época para devolver os autos em 24 horas.

Assim, afirma que, a partir de 25/05/2012, começou a correr o prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos do arquivamento) para caracterizar a prescrição intercorrente, que teria se concretizado, em 25/05/2017.

Razão não assiste aos agravantes. Explico.

A respeito do tema, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, restando o julgado assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3 - (...) Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) (...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Conforme consignado no paradigma retro transcrito,
o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor
. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Isto posto, compulsando as cópias da ação de execução fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006 juntadas nos autos pelo agravado, verifica-se que o despacho determinando a citação do exequente se deu em 25/05/2010, tendo restado infrutífera a citação por não mais estar a executada no endereço
informado. Devidamente intimado, em 19/11/2010 o Estado do Pará peticionou informando o novo endereço do exequente e requerendo a renovação da diligência, sendo o pleito deferido em 24/05/2011. (Id nº 51741109 – Pg 11 autos originais).

Contudo, em 10/08/2011, a empresa executada compareceu espontaneamente nos autos, conforme documento Id nº 5174409, retirando-o com vistas em 25/08/2011 e devolvendo somente em 18/10/2012, após mais de um ano. Logo, temos que o primeiro marco interruptivo da prescrição se deu com o comparecimento espontâneo da executada, em 10/08/2011, suprindo a não efetivação da citação por meio do oficial de justiça.

Após, em 30/10/2012, o oficial de justiça certificou nos autos informando que deixou de citar a executada, por não estar mais localizada no novo endereço informado pelo exequente (Id nº 5174409). Ocorre que a executada já havia se manifestado nos autos, inclusive com vistas do processo, de forma que essa certidão não serve como marco inicial para contagem do prazo da prescrição intercorrente, pois perdeu seu intuito com o comparecimento espontâneo da requerida nos autos (Id nº 5174409)

Tampouco, a certidão em questão, serve para constatar a inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, pois o oficial não certificou qualquer teor sobre bens, atendo-se a afirmar que deixou de citar a executada.

Verifica-se ainda, que o Estado do Pará não foi intimado pessoalmente sobre o certificado, nos termos do art. 25, parágrafo único da LEF. Dessa forma, não prospera a alegação da agravante de que o exequente teria tomado ciência da certidão em 25/05/2012, quando peticionou requerendo a intimação do patrono da empresa executada para devolução dos autos que estavam em sua posse desde 25/08/2011, o que somente ocorreu em 18/10/2012.

Assim, considerando que
o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF somente se inicia na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
e que, no presente caso, não há notícias sobre a não localização de bens, bem como, que a Fazenda Pública não foi devidamente intimada,
não se pode considerar a data de 25/05/2011, como marco inicial para contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Salutar registrar que, de acordo com os documentos juntados nos autos pelo agravado,
somente em 15/06/2015, o juízo determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestação (Id nº 5174410), tendo vistas dos autos, em 26/06/2015 (Id nº 5174410 – Pág 12) e desde então a execução tem sido impulsionada pelo Estado do Pará,
que por mais de uma vez requereu a o bloqueio on-line de ativos financeiros da executada e de seus sócios (14/07/2015, 30/01/2017, 13/03/2018 e 28/03/2019).

Em 19/01/2018, o juízo deferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação e a determinação de citação e penhora de bens e valores (Id nº 5174411 – Pág 13), porém a citação destes e bloqueio de valores não foi efetivada pelo juízo.

A executada opôs exceção de pré-executividade em 29/01/2018, que foi julgada improcedente em sentença datada de 10/04/2018. Posteriormente, o Estado do Pará peticionou nos autos em 28/03/2019, pugnando pelo reconhecimento de sucessão empresarial e responsabilidade pessoal dos sócios gestores por ato atentatórios à legislação (Id nº 5174766), ainda pendente de apreciação judicial.

Nesse ponto, de acordo com o entendimento do STJ no já mencionado
REsp: 1340553 RS
,
o
s requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

Desta feita, com base nos documentos juntados no presente Agravo de Instrumento, não vislumbro razões para reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006, cabendo ao juízo natural, realizar a conferência dos marcos objetivos fixados pelo Resp
1.340.553-RS STJ,
para caracterização da prescrição intercorrente.

Rejeito a prejudicial de prescrição intercorrente.”

MÉRITO

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

O cerne da questão está em verificar o acerto da decisão agravada, que reconheceu a existência de grupo econômico e sucessão empresarial entre as empresas
FÁBIO RESQUE VIEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, NOS FOMENTO MERCANTIL LTDA e FV ALIMENTOS E BEBIDAS e
determinou o arresto cautelar dos numerários existentes nas contas bancárias da agravante a ser procedida mediante BACENJUD, até o limite do crédito de R$ 51.300.859,77 (cinquenta e um milhões, trezentos mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), bem como, a restrição dos veículos constantes em nome dos recorrentes via RENAJUD e a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis existentes em nome dos agravantes, na forma do artigo 4º da Lei 8397/92.

Pois bem. O procedimento cautelar fiscal encontra-se previsto na Lei nº 8.397/92, tendo por objetivo assegurar a execução de dívida ativa da Fazenda Pública. Ao constatar uma situação em que o contribuinte age de forma a prejudicar a recuperação do crédito público, como a dilapidação
do seu patrimônio ou a tentativa de se ausentar para não pagar o débito, a Fazenda Pública ingressa com a medida cautelar fiscal, com o objetivo de o Judiciário decrete a indisponibilidade dos bens do requerido, impedindo, assim, qualquer dilapidação patrimonial.

Assim, Lei nº 8.397/92, em seu art. 2º, incisos IX, dispõe o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º - A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:

(...)

IX – pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito”

Nessa esteira, para concessão da medida cautelar deve estar demonstrado a probabilidade do direito alegado, bem como, o perigo da demora, conforme art. 2º, inciso IX da Lei nº 8.397/92 e art. 301 do Código de Processo Civil, o que passo a analisar.

Outrossim, o grupo econômico pode ser de fato ou de direito e caracteriza-se quando uma ou mais empresas, embora cada uma delas tenha personalidade jurídica própria, esteja sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo comercial, sendo para fins de responsabilidade tributária, solidárias pela dívida fiscal.

É possível, ainda, o reconhecimento de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle estrutura meramente formal, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.

Nessa esteira, c
ompulsando detidamente os autos, verifico que é não possível extrair da decisão recorrida os motivos pelos quais a cautelar foi deferida em relação a empresa agravante, não sendo apontado de forma clara qual seu envolvimento com as empresas Refrigerantes Garoto Indústria e Comércio S/A, Conal Concentrados Naturais Ltda, Fv Alimentos e Bebidas e a Fábio Resque Vieira Sociedade Unipessoal Ltda, a justificar a concessão da cautelar.

Vê se que o juízo não apontou especificamente quais os fatos que o levaram a conclusão de que a empresa agravante faz parte de um grupo econômico juntamente com as demais empresas, com objetivo de fraudar o Fisco Estadual.

A jurisprudência é uníssona no entendimento de que a existência de sócios em comum, no caso, o Sr. Fábio Resque Vieira, não é razão suficiente para se concluir pelo formação de grupo econômico fraudulento, sendo necessário a demonstração
de que as empresas estão sob a mesma direção, controle ou administração de outra, exercendo suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.

Ainda, para justificar a responsabilidade solidária entre as empresas é necessário demonstrar que há interesse comum na situação do fato gerador da obrigação tributária, nos termos do art. 124, do CTN.

Contudo, no presente caso, a decisão agravada não foi objetiva quanto a esses pontos, sequer mencionando a empresa agravante em seu fundamento, deixando de fundamentar a probabilidade do direito que justificou a concessão da cautelar contra a agravante.

De outra ponta, pelo que se pode observar dos documentos juntados nos autos, a agravante desenvolve atividade de factoring (fomento mercantil ou comercial). Logo não possui a mesma atividade das demais empresas em investigação, que estão vinculadas a produção, envasamento, ou distribuição de bebidas. Também não possui o mesmo quadro societário ou administradores e, tampouco, o mesmo endereço de empreendimento, conforme comprova o documento Id nº 6784373- pág 01 a 13, não tendo sido demonstrado ainda,

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2000117 - RJ (2021/0322958-8) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE NOVAS PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS NO POLO PASSIVO E DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSOANTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, É INADEQUADA A RESPONSABILIZAÇÃO DE SOCIEDADES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO APENAS COM BASE NO INTERESSE COMUM PREVISTO NO ARTIGO 124, I, DO CTN.
EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A SOLIDARIEDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL, SENDO NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FATO GERADOR, HAJA VISTA QUE CADA EMPRESA CONSERVA A SUA INDIVIDUALIDADE PATRIMONIAL, OPERACIONAL E ORÇAMENTÁRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No recurso especial, interposto com base nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa ao art. 135, III, do CTN, ao argumento de que é cabível a inclusão do sócio administrador no polo passivo da Execução Fiscal. Em suas contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso ou, alternativamente, pelo seu não provimento. O recurso foi inadmitido pela decisão de fls. 162/165, cujos fundamentos foram impugnados por meio do presente agravo. É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal de origem entendeu que "a existência de grupo econômico, por si só, não enseja a solidariedade passiva na execução fiscal, dependendo o redirecionamento da comprovação acerca da ocorrência de fraude e da contribuição para o fato gerador, haja vista que cada empresa conserva a sua individualidade patrimonial, operacional e orçamentária" (fl. 80
). De fato, esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que é indevida a responsabilização de sociedades do mesmo grupo econômico com base apenas no suposto interesse comum previsto no art. 124, I do CTN, exigindo que a atuação empresarial se efetive na produção do fato gerador que serve de suporte à obrigação. Isto é, para se reconhecer a responsabilidade solidária, não é suficiente o interesse econômico entre as empresas, mas sim, que todas realizem conjuntamente a situação criadora do fato gerador. Não é suficiente a mera caracterização de grupo econômico para o redirecionamento da execução contra pessoa diversa do credor, devendo ser demonstrado, no caso concreto, que houve a efetiva produção do fato gerador que serve de suporte à obrigação.
(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2022. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - AREsp: 2000117 RJ 2021/0322958-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 08/02/2022)

Desta feita, no que tange a empresa, NOS FOMENTO MERCANTIL LTDA, não ficou demonstrado os interesses que teria em comum com as demais empresas apontadas pelo Estado do Pará, de forma a caracterizar nesse momento o conluio para fraudar o fisco, a autorizar a concessão da cautelar.

Da mesma forma, entendo que o perigo da demora e de dano irreversível é maior para a empresa agravante
,
considerando que teve valores bloqueados em suas contas bancárias, que prejudicam o desenvolvimento de sua atividade, que é precipuamente, operação financeira de aquisição de direitos creditórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar o desbloqueio das contas bancárias, dos bens e direitos da empresa
NÓS FOMENTO MERCANTIL LTDA nos autos da Cautelar Fiscal nº
0811876-02.2021.8.14.0006
,
ratificando a tutela recursal anteriormente concedida, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/05/2022